Tribunal: TJPA
Processo: 0002823-87.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2020-03-09

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E ALIMENTOS. PERDA PARCIAL DO OBJETO RECURSAL APENAS EM RELAÇÃO AOS PEDIDOS DE REGULARIZAÇÃO DAS VISITAS PATERNAS E DA FIXAÇÃO DA GUARDA COMPARTILHADA. DECISAO SUPERVENIENTE DO JUÍZO A QUO. MÉRITO. INCIDÊNCIA DA PENSÃO ALIMENTAR SOBRE AS FÉRIAS E O 13º SALÁRIO. PRECEDENTE DO STJ ESTABELECIDO EM RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. FIXAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEVER DE AMBOS OS PAIS DE PROMOVER A SUBSISTÊNCIA DOS FILHOS. SOPESADO O TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA.Recurso não conhecido quanto aos capítulos de regularização das visitas paternas e da fixação da guarda compartilhada.Recurso conhecido e parcialmente provido em relação aos alimentos provisórios.

Inteiro teor:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
JUÍZO DE ORIGEM: 6ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0002823-87.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: A.E.M.N
Advogados: Dr. Diorgeo Diovanny Stival Mendes da Rocha L. da Silva, OAB/PA 12.614, e outros.
AGRAVADO: L.B.M, representado por G.A.B.
Advogada: Dra. Lívia Burle da Mota, OAB/PA 14.973.
RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E ALIMENTOS. PERDA PARCIAL DO OBJETO RECURSAL APENAS EM RELAÇÃO AOS PEDIDOS DE REGULARIZAÇÃO DAS VISITAS PATERNAS E DA FIXAÇÃO DA GUARDA COMPARTILHADA. DECISAO SUPERVENIENTE DO JUÍZO A QUO. MÉRITO. INCIDÊNCIA DA PENSÃO ALIMENTAR SOBRE AS FÉRIAS E O 13º SALÁRIO. PRECEDENTE DO STJ ESTABELECIDO EM RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. FIXAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEVER DE AMBOS OS PAIS DE PROMOVER A SUBSISTÊNCIA DOS FILHOS. SOPESADO O TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA.
Recurso não conhecido quanto aos capítulos de regularização das visitas paternas e da fixação da guarda compartilhada
Recurso conhecido e parcialmente provido em relação aos alimentos provisórios
.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conheço do presente recurso em relação aos capítulos da regularização das visitas paternas e da fixação da guarda compartilhada e em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto no que se refere aos alimentos provisórios, tudo nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária presidida pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém - PA, 9 de março de 2020.
Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENT
O com efeito ativo interposto por
A.E.M.N
contra decisão interlocutória (fl. 27) exarada pelo Juízo da 6ª Vara de Família de Belém, nos autos da Ação de Guarda c/c Regulamentação de Visitas e Alimentos (processo n° 0766672-93.2016.8.14.0301), ajuizada por em face de
L.B.M.
, menor impúbere, representado por sua genitora
G.A.B.
, que
DEFERIU
o pedido liminar de TUTELA DE URGÊNCIA
inaudita altera parte
para que o agravante pagasse pensão alimentícia provisória no valor de 20% (vinte por cento) sobre seus vencimentos e vantagens, excluídos os descontos obrigatórios e incluídos 13º salário e férias, bem como concedeu a guarda unilateral do menor para a mãe.

Em suas razões recursais (fls. 2-18), conta, em síntese, que ficou surpreso com a ação promovida contra si, tendo vista que sempre contribuiu com o sustento do filho desde o período da gravidez.

Afirma que, mesmo após a separação do casal, nunca deixou de atender as solicitações da genitora e que sempre teve interesse em conviver com seu filho, motivo esse que ensejou vários desentendimentos entre o ex-casal, uma vez que, após o fim do relacionamento, a representante do menor criou vários empecilhos para dificultar o contato do agravante com o filho.

Alega que, em virtude de reestruturação empreendida no seu trabalho, mudou de cargo e de local de trabalho para Tailândia/PA e passou a perceber renda bruta de R$ 16.132,13 (dezesseis mil, cento e trinta e dois reais e treze centavos), cujos rendimentos líquido chegam a R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais).

Sustenta que, além de sua mãe está desempregada e depender completamente dele para sua subsistência, ainda, terá outro filho, pois sua atual namora está gestante de 4 (quatro) meses.

Afirma ter gastos com financiamento imobiliário (R$ 2.700,00); condomínio do imóvel de Belém (R$ 750,00); energia (R$ 500,00); IPTU (R$ 115,00); aluguel em Tailândia (R$ 750,00); empréstimo consignado (R$ 783,11); plano de saúde pessoal e do menor (R$ 699,30); previdência privada (R$ 1.223,79), totalizando o montante de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais) que descontados de sua renda líquida, resta R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais) valor que utiliza para sua alimentação, vestuário, lazer e locomoção, com a qual dispende ao mês aproximadamente R$ 1.000,00 (mil reais) de combustível devido ao seu trajeto Tailândia/Belém semanalmente.

Acerca das despesas do menor apontadas na
planilha de gastos
(fl. 61) apresentada unilateralmente pela mãe do menor, assevera não serem verdadeiras,
impugna os itens do plano de saúde e do pediatra
, pois diz que paga descontado direito do seu contracheque o plano de saúde do filho e nele há inúmeros pediatras credenciados;
quanto a folguista da babá e enfermeira
, salienta que a criança possui babá de segunda a sexta o dia todo e sábado até 12h, e que, aos fins de semana, dispõe-se a ficar com o filho, caso a mãe não possa ou não queira, bem como defende a desnecessidade de enfermeira para o menor que já vai completar 8 (oito) meses;
no tocante aos remédios e vacinas
, destaca que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) estimado por mês é absurdo, propondo em relação aos remédios estipular o gasto de R$ 200,00 (duzentos reais) mensais, devendo as vacinas serem aplicadas no posto de saúde; por fim, pleiteia que as
despesas com vestuário
devem ser fixadas no máximo em R$ 200,00 (duzentos reais) mensais.

Aduz que, após a revisão da referida planilha, os custos com o menor podem ser reduzidos para R$ 2.488,00 (dois mil, quatrocentos e oitenta e oito reais), os quais devem ser divididos, em partes iguais, vez que a mãe do menor trabalha no CREA, na função de engenheira fiscal, possuindo renda fixa, além de ter aplicações e investimentos que lhe geram rendimentos mensais sem necessidade de trabalho, bem como reside em apartamento quitado, em bairro nobre da capital.

Enfatiza que a continuidade do desconto de 20% (vinte por cento) fixados a título de pensão alimentícia provisória pelo juízo
a quo
, equivalente a R$ 2.680,70 (dois mil, seiscentos e oitenta reais e setenta centavos), torna inviável a sua saúde financeira, pois não terá possibilidade de arcar com a importância determinada sem o prejuízo do próprio sustento e da futura criança que chegará em breve.

Em derradeiro, impugna pelo afastamento da incidência dos descontos a título de pensão alimentícia sobre suas férias e 13º salário, sob o argumento da falta de alegação de necessidade extraordinária do menor que a justifique, bem como pela ausência de pedido nesse sentido na inicial da ação, consubstanciando em julgamento
extra petita.

Requer, em sede de efeito ativo, a reversão da guarda unilateral para a modalidade compartilhada, bem como a redução da pensão provisória arbitrada para o importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) mensais fixos ou o percentual de 10% (dez por cento) sobre os vencimentos percebidos pelo agravante, excetuados os descontos legais obrigatórios, não incidindo em férias ou 13° salário, acrescido em quaisquer das hipóteses o pagamento do plano de saúde do menor. E, no mérito, o provimento do recurso.

Juntou documentos (fls.19-156).

Coube a mim a relatoria por distribuição.

Em decisão às fls. 169-170, o pedido de efeito ativo fora indeferido devido à ausência de probabilidade do direito alegado pelo agravante, nos termos do art. 300 do CPC.

Às fls. 171-172, a parte agravada peticiona, requerendo a perda do objeto deste recurso, em relação aos pedidos de regularização das visitas paternas e a fixação da guarda compartilhada, tendo em vista nova decisão exarada pelo juízo
a quo
, em 5/junho/2017, que reconsiderou parcialmente a decisão anterior e deferiu a guarda compartilhada, bem como regularizou as visitas do pai, sem a presença da babá, conforme cópia do
decisum
às fls. 174-175, devendo a apreciação do presente Agravo de Instrumento por esta Desembargadora restringir-se ao pleito de redução de alimentos.

Contrarrazões apresentadas ao Agravo de Instrumento às fls. 176-217, sustenta a inviabilidade da diminuição dos alimentos arbitrados ou da exclusão da sua incidência sobre férias, 13º salário e demais gratificações, pois o agravante ostenta padrão de vida acima da média com salário de R$ 17 mil reais, conforme contracheques nos autos, possui um carro do ano (doc. 4) e gasta com viagens (doc. 5).

Assevera que o recorrente tem uma irmã capaz de ajudar nos gastos da sua mãe que mora com ele, bem como que a opção por ter outro filho, não tem o condão de, por si só, reduzir os alimentos em prol do filho anterior.

Justifica que o menor nasceu com grave problema de alergia e bronquite, o que faz com que a frequência em médicos seja maior, assim como os gastos com remédio. Aduz que possui confiança no trabalho de determinados profissionais, por isso prefere levar a criança em médicos particulares e que ela e o pai tem condições de arcar com uma consulta particular para o filho. Quanto ao vestuário, alega que crianças perdem roupa muito rápido e tudo infantil tem alto custo; e, no tocante a vacina, afirma que o menor já tomou algumas no posto de saúde (doc. 20), no entanto, teve reação, razão pela qual os pais, em comum, acordo resolveram aplicar as demais em clínica particular, fora o fato de algumas vacinas especificas não serem oferecidas em postos de saúde.

Requer o desprovimento do recurso.

Juntada de documentos às fls. 218-275.

Contra a decisão que indeferiu o efeito ativo pleiteado (fls. 169-170) foi interposto AGRAVO INTERNO às fls. 276-280.

Instando a se manifestar, o representante do Ministério Público emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 286-287).

Contrarrazões apresentadas ao Agravo interno às fls. 290-307.

Considerando que o recurso principal de agravo de instrumento já está pronto para voto e o mérito deste abrange o do agravo interno interposto, passo a julgar desde logo o recurso de agravo de instrumento.

Relatados.
VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e devidamente preparado (fls. 20-23). Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento.

Inicialmente, forçoso reconhecer a perda do objeto recursal referente aos capítulos do pedido de regularização das visitas paternas e da fixação da guarda compartilhada, haja vista que posteriormente a sua interposição ocorrida, em 6/3/2017, foi exarada nova decisão em 5/6/2017 (fls. 174-175) que deferiu a guarda compartilhada, bem como regularizou as visitas do pai, sem a presença da babá, sendo a reforma desses pontos objeto do presente recurso de agravo de instrumento, pelo que resta prejudicada nestes autos a sua apreciação.

Sendo assim,
o mérito recursal restringir-se a análise da presença ou não dos requisitos legais autorizadores para redução de alimentos provisórios fixados pelo juízo de primeiro grau.

O dever de prestar alimentos é recíproco entre pais e filhos e está previsto no Código Civil, art. 1.694 e 1.696, devendo ser fixado de acordo com o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.
§ 1
o
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
(...)
Art. 1.696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros.

Com efeito, tanto o pai quanto a mãe têm o dever de garantir a subsistência dos filhos, em consonância com o disposto no art. 1.703 do Código Civil
1
, pois ambos os genitores são responsáveis em conjunto e devem exercer os direitos e deveres concernentes ao poder familiar, garantindo a satisfação das necessidades vitais do alimentando.

O vínculo parental está devidamente demonstrado pela certidão de nascimento à fl. 57, contando atualmente o menor, nascido em 7/7/2016, com mais de 3 (três) anos de idade.

Pois bem, a decisão agravada, no tocante a prestação alimentícia provisória, fixou a obrigação
em favor do menor
na proporção de 20% (vinte por cento) sobre os vencimentos e vantagens percebidos pelo requerido, excluídos os descontos obrigatórios e

incluídos 13° salário e férias.

Acerca da incidência da pensão alimentar sobre as férias e o 13º salário, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento pela sua possibilidade, conforme ementa abaixo transcrita exarada no RESP 1106654/RJ, julgado sob o regime de recurso repetitivo previsto no então art.
543-C
do
CPC
/73 e da Res. n. 8/2008-STJ:
DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA. JULGAMENTO SOB A TÉCNICA DO ART. 543-C DO CPC.
1.
Consolidação da jurisprudência desta Corte no sentido da incidência da pensão alimentícia sobre o décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias, também conhecidos, respectivamente, por gratificação natalina e gratificação de férias.
2. Julgamento do especial como representativo da controvérsia, na forma do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ - Procedimento de Julgamento de Recursos Repetitivos.
3. Recurso especial provido.
(REsp 1106654/RJ, Rel. Ministro PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009) - grifo nosso.

Ademais, não cabe falar, no caso concreto, em julgamento
extra petita
por parte do juízo
a quo
na decisão agravada, pois, da leitura da inicial às fls. 35-53, extrai-se que o pedido formulado pela autora/ora agravada foi pela fixação da pensão alimentícia no patamar de 30% (trinta por cento) sobre o proveito bruto percebido pelo genitor, logo, o magistrado ao conceder os alimentos na proporção de 20% (vinte por cento) sobre os vencimentos e vantagens percebidos pelo requerido,

excluídos os descontos obrigatórios e incluídos 13° salário e férias
, decidiu dentro do pleito da petição inicial que tinha como base de cálculo incidente a renda bruta que era mais abrangente.

Fixadas as premissas acima, passa-se a análise das possibilidades do agravante/genitor.

Restou demonstrado nos autos que o pai recorrente, a partir de 31/1/2017, sofreu mudança em seu trabalho, assumindo novo cargo em Tailândia/PA, cuja renda bruta correspondente é de R$ 16.132,13 (dezesseis mil, cento e trinta e dois reais e treze centavos), conforme documentos às fls. 72-75.

Assim como, a agravada demonstra que o genitor ostenta um padrão de vida que lhe permite realizar inúmeras viagens por vários lugares do Brasil (fls. 224-227).

Quanto as despesas mensais alegadas, tenho que devem ser desconsideradas:

o condomínio do imóvel de Belém (R$ 750,00) e a despesa mensal com combustível no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) no trajeto Tailândia/Belém semanalmente
, devido à falta de prova nos autos;
o IPTU (R$ 115,00),
porque trata-se de despesas em taxa única que, portanto, não se renova mês a mês (vide documento à fl. 78);
aluguel em Tailândia (R$ 750,00)
, haja vista que o contrato trazido aos autos às fls. 80-82, além de estar incompleto o que não permitiu saber o preço do aluguel, a duração contratual prevista era de apenas 6 (seis) meses pelo período de 20/2/2017 a 20/8/2017, portanto, já expirada.

Em relação aos supostos custos dispendidos para a subsistência de sua mãe por esta está desempregada, o agravante restringiu-se a meras alegações sem fazer qualquer prova do sustentado.

Entretanto, as demais despesas alegadas e comprovadas (fl. 71 - contracheque e fl. 79 - conta de energia), assim como o nascimento de outro filho (fl. 151) merecem ser considerados para os fins de estipulação da pensão alimentícia, tendo em vista a existência de isonomia entre os membros da prole garantida na Constituição Federal, em seu art. 227, § 6º, não se podendo conceber tratamento diferenciado aos mesmos no tocante ao direito ao recebimento de alimentos.

No que diz respeito a necessidade do menor, há de se convir que existem despesas básicas presumidas na criação de toda criança, como alimentação/educação/saúde/vestuário/lazer/higiene pessoal etc., e que tais gastos vão se modificando de acordo com o avanço da idade.

Nesse contexto, tenho que está com razão o recorrente quando alega a dispensabilidade dos gastos com plano de saúde e pediatra particular, previstos na planilha de fl. 61 formulada pela genitora, uma vez que a criança é assegurada por plano de saúde pago pelo seu genitor, no qual existem inúmeros pediatras credenciados, não havendo justificativa plausível de impor a obrigação de submeter o menor apenas a consulta com médicos particulares.

Da mesma forma, mostra-se prescindível a despesa com folguista da babá e enfermeira, considerando a idade da criança e o fato de possuir babá, durante a semana, em tempo integral e no sábado até 12h (fato alegado pelo agravante e não impugnado pela agravada), o que permite ao responsável pela sua guarda participar ativamente do mercado de trabalho.

Todavia, devido ao problema de alergia e bronquite que aflige a criança (atestado à fl. 239) e os cuidados específicos que nessa condição ela deve ser assistida, entendo justificável os gastos estimados por mês no tocante aos remédios e vacinas.

E, ainda, em relação as despesas com vestuário, tenho que o alto custo das roupas infantis aliado a perda brusca com o crescimento acelerado são fatores que explicam os valores estipulados na planilha de fl. 61.

Desta feita, sopesando a possibilidade do alimentante com as necessidades do alimentado, entendo proporcional reduzir a pensão alimentícia fixada pelo juízo
a quo
para o patamar de 17% (dezessete por cento) sobre os vencimentos e vantagens percebidos pelo agravante incluídos 13° salário e férias, devendo serem excluídos apenas os descontos obrigatórios.

Ante o exposto,
não conheço do presente recurso em relação aos capítulos da regularização das visitas paternas e da fixação da guarda compartilhada
, em razão de sua manifesta prejudicialidade.

Quanto aos alimentos provisórios,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, reduzindo a pensão alimentícia fixada para o patamar de 17% (dezessete por cento) sobre os vencimentos e vantagens percebidos pelo agravante incluídos 13° salário e férias, devendo serem excluídos apenas os descontos obrigatórios.

É como voto.

Belém, 09 de março de 2020.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Desembargadora Relatora

1

Art. 1.703. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.